Tribunal: TJDFT
Processo: 0747847-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747847-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MACEDO TABOSA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste quanto ao teor da petição de ID n. 21445128, apresentada pelo agravado. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10